Tribunal: TJSP
Processo: 2062223-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física - Pretensão ao benefício – Oportunizado à comprovação da hipossuficiência, em primeiro grau, nos termos do artigo 99, §2o do NCPC – Documentação apresentada – Documentos que não comprovam a alegada pobreza – Insurgência – Inadmissibilidade – Recurso não provido, com observação.